Tribunal: TJBA
Processo: 8075957-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075957-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO ANDRADE NETO e outros Advogado(s): ANTONIO PACHECO NETO IMPETRADO: 2 VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de apenado que cumpre pena em regime fechado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de prisão domiciliar fundamentado em alegada doença grave (Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica – CIDP). A Defesa sustenta a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional e risco de agravamento do quadro clínico. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, em razão da existência de agravo em execução pendente de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal; e (ii) se há ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a prisão domiciliar por motivo de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, sendo a sua admissibilidade restrita a hipóteses excepcionais, nas quais se verifique, de plano, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato judicial impugnado. 4. No caso concreto, a decisão combatida no presente writ é posterior e autônoma em relação àquela anteriormente impugnada por meio de agravo em execução, circunstância que, todavia, não afasta a inadequação da via eleita, porquanto também em relação a esse novo ato judicial é cabível o recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal. 5. A opção da Defesa por não interpor novo agravo em execução contra a decisão mais recente, preferindo a impetração do habeas corpus, reforça a caracterização do writ como sucedâneo recursal, o que impede o seu conhecimento na ausência de situação excepcional. 6. Ademais, não se constata ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação na decisão impugnada, a qual se apoiou em relatórios médicos oficiais que atestam a estabilidade do quadro clínico do paciente, a inexistência de risco iminente de vida e a possibilidade de continuidade do tratamento no âmbito do sistema prisional, inclusive com autorizações para atendimentos externos quando necessários. Impossibilidade de concessão de ofício, como consignado no corpo do voto. Impossibilidade de concessão de ofício, nos limites e termos consignados no voto. 7. Diante da inexistência de constrangimento ilegal evidente e da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento da ordem, ficando o exame do mérito da controvérsia reservado ao recurso próprio cabível no âmbito da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem não conhecida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus é via inadequada quando utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo na presença de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que indefere prisão domiciliar por motivo de saúde, quando devidamente fundamentada em relatórios médicos oficiais e ausente risco iminente à vida do apenado, não configura constrangimento ilegal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117 e art. 197. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, RCD no HC nº 998.964/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025. STJ, HC nº 738.895/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025. STJ, AgRg no HC nº 1.007.340/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8075957-79.2025.8.05.0000, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, sendo Impetrante o Bel. Antônio Pacheco Neto e Paciente João Andrade Neto. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto.